Tribunal: STF
Processo: ARE 1580101
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - Direito reconhecido em mandado de segurança anteriormente ajuizado - Cobrança de parcelas pretéritas nesta via ordinária Cabimento, respeitada a prescrição quinquenal contada da data da impetração - Inteligência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal Inexistindo nova situação fática e/ou jurídica capaz de alterar o entendimento adotado no mandado de segurança transitado em julgado, não se admite rediscussão do mérito na ação de cobrança - Sentença de improcedência reformada - Apelação da autora provida.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028220-96.2021.8.26.0602, relator: desembargador Firmino Magnani Filho, 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 18.02.2025)



    Na minuta, o Estado de São Paulo sustenta violação dos arts. 5º, LXIX, 97 e 150, §7º, da Constituição da República. Argumenta que o acórdão teria conferido efeitos patrimoniais ao mandado de segurança, bem como teria ferido a modulação estabelecida pelo STF no Tema 201 da Repercussão Geral. 



    Afirma, ainda, a inexistência de direito líquido e certo do recorrido quanto à restituição do indébito, “à míngua da prova pré-constituída, imprescindível à própria natureza do mandamus, nos termos do art.5º, inciso LXIX, da CF e do art. 1º da Lei 12.016/2009 (antiga Lei 1.533/51).”



    Aduz também que “no caso de divergência entre as bases de cálculo praticadas pelo substituto e substituído não existe qualquer previsão constitucional ou de hierarquia superior que determine a devolução de forma imediata.” Assim, requer sejam observados os procedimentos e requisitos da legislação paulista acerca da restituição do indébito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “Trata-se de ação ajuizada por SCR Comércio de Veículos Ltda em face da Fazenda Paulista, visando repetição de indébitos de ICMS decorrentes do regime de substituição tributária, conforme lhe foi garantido no mandado de segurança nº 9155503-95.1999.8.26.0000.



    [...]



    A ação foi julgada improcedente nestes termos:



    Prevalece, na regência do tema no Estado de São Paulo, a disciplina jurídica especificamente conferida por lei estadual. 



    Mais não o fosse, a pretensão do autor somente poderia vir a ser acolhida se fosse comprovado por documental o preenchimento de todos os pressupostos estabelecidos em lei, o que não é possível reconhecer nos autos ou admitir a dilação probatória. 



    Assim, se o contribuinte pretende valer-se do benefício em foco, deve realmente agir na forma preconizada pelo legislador, mediante prévio requerimento e comprovação das operações efetivamente realizadas em tais condições, observada a legislação estadual a respeito.



    Como bem alerta a autoridade fazendária, não existe previsão constitucional que determine a devolução ao substituído tributário dos valores supostamente recolhidos a maior pelo substituto por ter praticado preços inferiores à base de cálculo efetivamente estabelecida pela legislação.



    Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, IMPROCEDENTE a pretensão inicial (fls 304/310).



    Ocorre que a sentença ignorou a existência do Mandado de Segurança nº 9155503-95.1999.8.26.0000, expressamente referenciado na inicial (fls 1/5), com cópias trasladadas das principais peças da ação originária (fls 20/159), transitado em julgado em 26/06/2018 (fls 160). 



    Está assentado na doutrina e na jurisprudência a máxima segundo a qual o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. Daí os enunciados do Supremo Tribunal Federal. 



    Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. 



    Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    [...]



    O crédito é certo, reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos de mandado de segurança. E a impossibilidade de receber resíduos naqueles próprios autos, isto se deve a empecilho procedimental superado na via ordinária. 



    Logo, perfeitamente cabível a cobrança, nesta ação de rito comum, dos créditos pretéritos à impetração, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Por meu voto, dou provimento à apelação da autora. Em consequência, julgo a ação procedente para condenar a Fazenda Paulista à repetição dos indébitos de ICMS decorrentes do regime de substituição tributária, observada a prescrição quinquenal contada desde o ajuizamento do mandado de segurança nº 9155503-95.1999.8.26.0000, bem como os limites do mérito resolvido naquela ação.” (grifei)



    Como se extrai dos autos, o recorrido obteve pronunciamento favorável em sede de mandado de segurança, no qual lhe foi assegurada a restituição do indébito do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária. 



    Ocorre que, tendo em vista as restrições existentes na seara mandamental, o recorrido não poderia pleitear as parcelas pretéritas nos autos do mandado de segurança, uma vez que não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual ajuizou a presente ação de repetição de indébito em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual deu origem ao presente recurso.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada nas Súmulas 269 e 271/STF: “ o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 269 E 271 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, objetivando ressarcimento de valores devidos anteriormente à impetração (enunciados n. 269 e 271 da Súmula desta Corte). 2. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional) e esbarraria no óbice do verbete sumular n. 279. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1478366 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Tema nº 1.093. ADI nº 5.469. Direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS. Reconhecimento a partir da impetração. Acórdão em conformidade com as Súmulas nºs 269 e 271 do STF. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a execução judicial de sentença proferida em sede de mandado de segurança não alcança valores anteriores à impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dela, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”(ARE 1526623 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06-11-2025)



    Noutro giro, quanto à possibilidade de restituição do ICMS nas hipóteses em que o fato gerador é inferior ao presumido, esta Suprema Corte já pacificou a controvérsia no RE 593849, leading case do Tema 201 da Repercussão Geral, firmando a tese de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.” Transcrevo a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 593849, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 05-04-2017)



    Nessa senda, o recorrente aponta violação à modulação de efeitos, apontando que a pretendida restituição somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos até 19/10/2016, data de publicação da ata de julgamento. 



    Todavia, no julgamento do tema 201 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte determinou que a tese fosse aplicada aos litígios judiciais pendentes. Por oportuno, transcrevo o elucidativo trecho do voto do relator quanto ao ponto:



    “À luz dessas razões, proponho que o precedente que aqui se elabora, a partir da reescritura da ADI 1.851, deva orientar todos litígios judiciais pendentes, por isso submetidos à sistemática da repercussão geral, e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das Administrações Fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo ao decidido por esta Suprema Corte. Com efeito, tutelam-se as situações passadas que transitaram em julgado ou sequer foram judicializadas, com base no precedente ora parcialmente revogado.” (grifei)



    Assim, ressai dos autos que o mandado de segurança foi impetrado em 1997, e o trânsito em julgado ocorreu apenas em 26/06/2018. Portanto, havia discussão pendente, aplicando-se a tese acima firmada. 



    Noutro giro, no que toca à ausência de direito líquido e certo, de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema a verificação dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem caráter infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FEEF. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”(ARE 1442602 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não enseja a abertura da via extraordinária a controvérsia relativa à existência de direito líquido e certo à concessão de mandado de segurança, visto que, nessas hipóteses, a verificação de pressupostos não encontra ressonância na Constituição. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, providência vedada nesta via processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805103 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-08-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(RE 1249294 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-06-2020)



    Em arremate, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1060 da Repercussão Geral, decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ART. 150, § 7º, CF. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.060. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A controvérsia fundada relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente é infraconstitucional. Tema 1.060 da Repercussão Geral. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1086094 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-04-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente